Tribunal: TJSP
Processo: 0004872-86.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – FALTA CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA E SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA – DETENTOS IDENTIFICADOS, ENTRE ELES O ORA AGRAVANTE, QUE IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO NA CELA POR AGENTES PENITENCIÁRIOS, INCITANDO OS DEMAIS PRESOS PARA TANTO – PROVA SEGURA NESTE SENTIDO – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA – CONDUTA A CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – FALTA CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA E SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA – DETENTOS IDENTIFICADOS, ENTRE ELES O ORA AGRAVANTE, QUE IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO NA CELA POR AGENTES PENITENCIÁRIOS, INCITANDO OS DEMAIS PRESOS PARA TANTO – PROVA SEGURA NESTE SENTIDO – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA – CONDUTA A CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 39 E 50 DA LEP – CONFIGURAÇÃO – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS QUE SE MOSTRA AJUSTADA – CONDUTA DO SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FALTA GRAVE QUE INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRAZO DE REABILITAÇAO DA FALTA POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIADE DA RESOLUÇÃO SAP 114/2010 – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.